Tribunal: TJSP
Processo: 2220641-30.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
r atividade econômica da autora. Ausência de indícios de relação de insumo. Pessoa jurídica que figura como destinatária final dos serviços do banco. Hipossuficiência técnica, econômica e jurídica. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Embargos acolhidos, com efeitos modificativos.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2220641-30.2019.8.26.0000; Relator (a): Virgilio de Oliveira Junior; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de Pirassununga - 2a. Vara Judicial; Data do Julgamento: 13/03/2020; Data de Registro: 13/03/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito

Relator(a):

Virgilio de Oliveira Junior

Comarca:

Pirassununga

Órgão julgador:

21a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/03/2020

Data de publicação:

13/03/2020

Ementa:
Embargos de Declaração. Alegação de omissão. Existência de relação de consumo entre empresa e instituição financeira. Serviços da ré que não serviram para incrementar atividade econômica da autora. Ausência de indícios de relação de insumo. Pessoa jurídica que figura como destinatária final dos serviços do banco. Hipossuficiência técnica, econômica e jurídica. Incidência do Código de Defesa do

Ementa:
Embargos de Declaração. Alegação de omissão. Existência de relação de consumo entre empresa e instituição financeira. Serviços da ré que não serviram para incrementar atividade econômica da autora. Ausência de indícios de relação de insumo. Pessoa jurídica que figura como destinatária final dos serviços do banco. Hipossuficiência técnica, econômica e jurídica. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Embargos acolhidos, com efeitos modificativos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000187947
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2220641-30.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Pirassununga, em que é embargante
DULCINI S.A., são embargados BANCO DAYCOVAL S/A e BALDIN BIOENERGIA S
A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos,
com efeitos modificativos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 13 de março de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 43418
Embargos de Declaração Cível No: 2220641-30.2019.8.26.0000/50001
Comarca: Pirassununga
Embargante: Dulcini S.A.
Embargdos: Banco Daycoval S/A e Baldin Bioenergia S A
Embargos de Declaração. Alegação de omissão.
Existência de relação de consumo entre empresa e
instituição financeira. Serviços da ré que não serviram
para incrementar atividade econômica da autora.
Ausência de indícios de relação de insumo. Pessoa
jurídica que figura como destinatária final dos
serviços
do
banco.
Hipossuficiência
técnica,
econômica e jurídica. Incidência do Código de Defesa
do Consumidor. Embargos acolhidos, com efeitos
modificativos.
Dulcini S/A opõe estes declaratórios contra o v. Acórdão de
fls. 578/583, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento
interposto, para impor aos réus o ônus de comprovar a regularidade das
cobranças e dos títulos de crédito impugnados. A embargante alega a existência
de omissão no Acórdão, por ausência de manifestação sobre a existência de
relação de consumo entre as partes. No mais, explicitam a finalidade de
prequestionamento da matéria.
É o relatório.
Os
embargos
comportam
acolhimento.
Adiante,
os
fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De fato, verifica-se que o v. Acórdão de fls. 578/583 não se
pronunciou acerca da existência de relação de consumo entre a autora e a
instituição financeira ré.
Pois bem.
No caso dos autos, trata-se de ação anulatória de duplicatas,
em que a autora sustenta a inexigibilidade dos títulos e a não contratação dos
serviços das rés.
Assim, não há qualquer indício de que a relação entre a autora
e a instituição financeira serviu para incrementar a atividade mercantil da
empresa. Ora, se inexiste a relação de insumo, a empresa autora deve ser
considerada como destinatária final dos serviços da instituição financeira, isto é,
como consumidora.
Assim, a natureza da relação entre a instituição financeira e a
autora é de natureza consumerista, o que resulta, ademais, da hipossuficiência
técnica, econômica e jurídica do consumidor frente ao banco.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já assentou
que:
“A relação jurídica qualificada por ser 'de consumo' não se caracteriza
pela presença de pessoa física ou jurídica em seus pólos, mas pela presença de uma parte
vulnerável de um lado (consumidor), e de um fornecedor, de outro. - Mesmo nas relações entre
pessoas jurídicas, se da análise da hipótese concreta decorrer inegável vulnerabilidade entre a
pessoa jurídica consumidora e a fornecedora, deve-se aplicar o CDC na busca do equilíbrio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entre as partes. Ao consagrar o critério finalista para interpretação do conceito de consumidor,
a jurisprudência deste STJ também reconhece a necessidade de, em situações específicas,
abrandar o rigor do critério subjetivo do conceito de consumidor, para admitir a aplicabilidade
do CDC nas relações entre fornecedores e consumidores-empresários em que fique evidenciada a
relação de consumo” [cf. STJ, REsp. n. 476428/SC, j. 19/04/2005, 3a Turma, Rel.
Nancy Andrighi, DJ de 09/05/2005, p. 390].
O tomador de empréstimo pode ser considerado consumidor,
além do que, e segundo o STJ “Os bancos, como prestadores de serviços especialmente
contemplados no art. 3o, § 2o, estão submetidos às disposições do Código de Defesa do
Consumidor” [cf. R.Esp. n. 57.974-0, rel. Ruy Rosado de Aguiar, j.25.4.95, v.u.].
A súmula 297 do STJ encerra toda discussão em torno desse
assunto ao estabelecer que “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras”.
Ainda segundo o Superior Tribunal de Justiça:
[a] “(...) A jurisprudência desta Corte, no tocante à matéria relativa ao
consumidor, tem mitigado os rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do Código
de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não
seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de
vulnerabilidade. (...)” [STJ, REsp, 1027165/ES, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a Turma,
DJe 14/06/2011].
[b] “(...) Resta caracterizada relação de consumo se a aeronave que caiu
sobre a casa das vítimas realizava serviço de transporte de malotes para um destinatário final,
ainda que pessoa jurídica, uma vez que o artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
faz tal distinção, definindo como consumidor, para os fins protetivos da lei, “... toda pessoa
física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”.
Abrandamento do rigor técnico do critério finalista. (...)” [STJ, REsp 540235/TO, Rel.
Min. Castro Filho, 3a Turma, DJ 06/03/2006].
Nesses
termos,
portanto,
acolhem-se
os
embargos
declaratórios, a fim de reconhecer a relação de consumo entre a autora e a
instituição financeira ré.
Ante o exposto, acolhem-se os embargos declaratórios, com
efeitos modificativos.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica